Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705832-20.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE BRITO PERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. MANTIDAS. I - A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça descrita na peça acusatória, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição ou desclassificação das condutas. II - As declarações da vítima na Delegacia devem prevalecer sobre a versão judicial, na qual ela tenta afastar a responsabilidade penal do companheiro, quando a primeira versão é corroborada pelas declarações dos policiais, testemunhas oculares do crime de ameaça, bem como pelo laudo pericial, que confirma as lesões corporais perpetradas pelo réu. III - A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, tem presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória. IV - O crime de ameaça é formal e verifica-se com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, apto para causar temor na vítima. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Quando a confissão, ainda que parcial prestada em Juízo corroborar objetivamente as demais provas no que tange o crime de lesões corporais, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. VII - A Quinta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, concluiu que viola o princípio da legalidade e da boa-fé objetiva condicionar a atenuação da pena à utilização dela para a formação do convencimento do julgador. VIII - Não há que se falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando é expedida carta de guia provisória, possibilitando que Juízo da Execução encaminhe o réu para local adequado. IX - Considerando a manifestação expressa da vítima, por duas vezes, acerca do desinteresse na manutenção das medidas protetivas, estas devem ser revogadas. X - Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 282 do Código de Processo Penal, alegando a ocorrência de violação ao direito à liberdade, ao argumento de que foi mantida a prisão preventiva à míngua de demonstração da efetiva necessidade, o que seria incompatível com o regime de cumprimento de pena imposto; b) artigos 155 e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, porquanto lastreada em provas colhidas exclusivamente no inquérito, sem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; c) artigos 129, §9o, do Código Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais e 158 do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação por lesão corporal estaria contrária aos vestígios materiais colhidos na prova pericial, razão pela qual seria cabível a desclassificação para vias de fato; d) artigo 147 do Código Penal, afirmando não ser possível a condenação pela ameaça, uma vez que ausente elemento essencial à configuração do tipo penal, tendo em vista que a vítima teria externado em juízo que não sentiu temor. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à afronta ao direito à liberdade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, 155, 158, 282 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do acervo probatório produzido nos autos, constata-se que ficou devidamente comprovado que o réu depois de uma discussão agrediu a ex-companheira e em seguida a ameaçou, conforme se extrai dos relatos da vítima, especialmente na Delegacia, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos judicialmente e do próprio interrogatório do apelante em Juízo, tudo confirmado pela prova pericial (ID 41863332 - Pág. 9). No caso, verifica-se que o temor da vítima está devidamente configurado nos autos uma vez que ela procurou a proteção estatal, requerendo a apuração dos fatos, inclusive a aplicação de medidas protetivas, que foram deferidas na ocasião, devendo ser ressaltado o fato de ter ficado bastante transtornada com a situação a ponto de se dirigir até a sacada e gritar por socorro, consoante prova oral produzida. No que tange ao pedido de desclassificação das lesões corporais para o delito de via de fatos, destaca-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 16045/22 (ID 39508542), embora tenha sido realizado três dias depois dos fatos, comprova a ocorrência de lesão contusa na vítima. Ademais, impende registrar que a prova é uníssona no sentido de que a vítima, diante das agressões e lesões sofridas, foi imediatamente encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina - HRP, conforme se depreendem da prova oral e do histórico do Laudo de Exame acima citado (ID 41863332 - Pág. 12/13). Não há que se falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, uma vez que o d. Juízo de primeiro grau determinou na sentença condenatória que fossem expedidas as guias de execução provisória, de modo que o d. Juízo da Execução poderá compatibilizar a prisão, incluindo o réu em local adequado para o semiaberto (ID 41863332 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1361304 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 30/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024